Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706782-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROAN NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA DE S P A C H O A juntada de comprovante de pagamento sem o registro de autenticação do banco pagador não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido, consoante jurisprudência do c. STJ. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o efetivo pagamento do preparo na data de interposiçao do recurso ou efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator